Tribunal: STF
Processo: HC 70807
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA: -  "Habeas corpus".
          -  O artigo  2., paragrafo  1., da  Lei n.  8.072, de 25 de
julho  de   1990,   não   pode  ser   aplicado  a   delito  praticado
anteriormente   a  sua  entrada   em  vigor,   sob  pena   de ocorrer
aplicação  retroativa.
          -  Determinação,  sem  fundamentação,   de  que   o  regime
inicial  será o fechado.
          "Habeas corpus"  deferido  em parte.